Tribunal: TJPA
Processo: 0814533-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814533-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENILSON DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0814533-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA NUNES

ADVOGADO: DR. JACKSON DE SOUSA ARAUJO - OAB PA 35367

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Genilson da Silva Nunes contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado como sucedâneo de recurso próprio. A defesa alegou julgamento contrário às provas dos autos, legítima defesa, necessidade de revisão da dosagem da pena e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. O pedido liminar buscava a suspensão dos efeitos da condenação, enquanto no mérito pleiteava o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de Habeas Corpus como substitutivo de revisão criminal na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do Habeas Corpus como via para rediscutir matéria já apreciada em sede recursal.

O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de modificar a decisão atacada, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a parte recorrente apenas reiterou teses já afastadas.

A inexistência de ilegalidade patente impede a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

O trânsito em julgado da condenação impede a rediscussão de matéria já decidida por meio de Habeas Corpus.

O Agravo Regimental deve apresentar fundamentos novos e relevantes para a modificação da decisão recorrida, sob pena de manutenção do entendimento anteriormente firmado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 669749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0814533-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA NUNES

ADVOGADO: DR. JACKSON DE SOUSA ARAUJO - OAB PA 35367

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
GENILSON DA SILVA NUNES
, contra decisão monocrática de minha Relatoria, na qual deixei de conhecer da ordem impetrada em razão da utilização desta como sucedâneo recursal.

Nota-se que na referida impetração, a Defesa sustenta tese de julgamento contrário à prova dos autos, legitima defesa, necessidade de revisão da dosagem do apenamento e substituição da sanção corpórea por restritiva de direito.

Narra que a 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 21801448).

Após o retorno dos autos do C. STJ, sobreveio certidão de trânsito em julgado (Id. 11580128 do processo originário).

Diante disso, aduz que o acórdão deste Tribunal violou o artigo 59 do Código Penal e o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto postula liminarmente pela suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito pelo redimensionamento da reprimenda inicial no mínimo legal.

Em decisão de Id nº 22047955, a impetração não foi conhecida, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 26 de outubro de 2022 (Id. 11580128), verifica-se a utilização do mandamus como substitutivo de revisão criminal.

Sabe-se que diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial atualizada do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa à existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

É dizer que, no caso sob análise, não se verifica ilegalidade patente ao direito de locomoção do coacto que reclame atuação ex officio.

Assim, o mandamus não se presta à correção de decisão sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de recursos.

(...)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, que resulta extinta.

(...)”

Irresignado, o paciente ingressou com o presente Agravo Regimental, alegando ser cabível a impetração do Habeas Corpus, conforme posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores. Nesses termos pugna pela reforma desta, de modo que o mandamus seja conhecido, com a consequente realização de seu julgamento de mérito pelo órgão colegiado.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Regimental (Id. 22459391).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento
, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.

Ademais, nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II ? Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/05/2025